Tribunal: TJSP
Processo: 1517847-72.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, c. c. artigo 44, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Visualização dos atos de mercancia – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Insubsistente a alegação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, c. c. artigo 44, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Visualização dos atos de mercancia – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Não há que se falar em desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas – Condenação mantida – Dosimetria penal – Reprimenda aplicada de forma adequada – Aplicação da redutora – Impossibilidade em face da reincidência – Vedação à aplicação do redutor - Violação ao princípio do ne bis in idem – Inocorrência – A reincidência, geradora de reflexos negativos nas penas na segunda e terceira fases dosimétricas, não caracteriza bis in idem – Causa de aumento relativa à comparsaria com adolescente restou evidenciada nos autos - Regime inicial fechado – Adequado ao caso concreto, sobretudo diante da recidiva – APELO NÃO PROVIDO.